Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTECONFORME ESCALA DE PLANTÃO. CUSTEIO DE 6%. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação dos bilhetes, bem como para condenar o requerido ao pagamento de R$ 23.163,60 (vinte e três um mil, cento e sessenta e três reais e sessenta centavos) referente aos valores retroativos de auxílio-transporte pelo período de fevereiro de 2019 a julho de 2021, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido auxílio transporte nos proventos da parte autora.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
4. Registre-se que a Lei Complementar no 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, até porque o pagamento é efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, conforme estabelecido pelo art. 109.
5. Cabe destacar que a única condição estabelecida pela Lei Complementar no 840/2011 é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Neste mesmo sentido, há os precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1231553, 07211253620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200384, 07580737420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Embora cumpra à Administração Pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, fixar critérios ou condições que a lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Deste modo, correta a sentença que garantiu o direito da recorrida ao recebimento do auxílio em questão, independentemente da juntada dos respectivos bilhetes.
7. No presente caso, a parte autora comprovou suas alegações. Assim, a recorrida tem direito ao referido auxílio. Cabe destacar, ainda, que, conforme o que foi objeto do recurso interposto pelo Distrito Federal, a análise da exigência de apresentação de comprovantes de uso de do transporte coletivo esgota a pretensão recursal.
8. Lado outro, assiste razão ao recorrente no tocante ao abatimento do valor de custeio do benefício, no importe de 6% do vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor (LC 840, art. 108).
9. Assim, a retificação do valor da condenação é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar o abatimento do percentual de 6% do vencimento básico do cargo efetivo ocupado pela servidora do valor a título de custeio do benefício. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.